Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-40.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707631-40.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NILSA MARIA GOMES DA SILVA, PAULO SERGIO GOMES DA SILVA, MARILDA GOMES DA SILVA, SHIRLEY FATIMA GOMES DA SILVA, MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA DECISÃO Os autos retornaram a este Órgão Julgador para nova apreciação do recurso de apelação considerando suposta divergência entre o acórdão combatido por recurso especial e o decidido no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074) (id. 41155147). O Distrito Federal informou que, além do ITCD, já lançado administrativamente, há débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio, conforme certidão anexa (id. 42549567). Em atenção ao dever de cooperação (art. 6o do CPC) e o que restou decidido pelo STJ no Tema 1.074, foi facultado aos herdeiros/apelados manifestarem-se a respeito das pendências existentes sobre os bens do espólio, ocasião em que poderiam proceder com a quitação dos débitos a fim de tornar, eventualmente, prejudicado o recurso do Distrito Federal (id. 43939096). Pelos recorridos, a Defensoria Pública informou que, em contato com a inventariante, esta noticiou não ter conseguido proceder com o pagamento dos tributos vinculados ao espólio. Requereu, na oportunidade, o prosseguimento do feito com aplicação da tese firmada em recurso repetitivo (id. 44003155). É o relatório. DECIDO. Incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento monocraticamente ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (art. 932, inciso V, alínea “b, c/c art. 1.011, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, a ilustre Juíza de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos e determinou, após o trânsito em julgado, a expedição de formal de partilha e alvarás para o resguardo dos interesses dos herdeiros, com posterior intimação da Fazenda Pública para aferição da regularidade fiscal (id. 7776680). O Distrito Federal, em suas razões recursais (id. 7776681), defendeu a reforma da sentença, e após discorrer extensamente sobre o tema, pugnou para que a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário se deve apenas após a prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio. Contrarrazões (id. 7776690). Esta e. 7a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação (id. 8696155/10438339). Pois bem. O tema que ensejou o sobrestamento do feito diz respeito à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, §2o, do CPC/2015 (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074/STJ). Em linhas gerais, por ocasião do julgamento do recurso paradigma, a e. Ministra Relatora REGINA HELENA COSTA, após delinear a moldura normativa, discorrer sobre os ensinos doutrinários acerca do tema e traçar o panorama jurisprudencial, concluiu pela desnecessidade do pagamento prévio do ITCD, no arrolamento sumário, como condição para homologar a partilha ou a adjudicação e para expedir os respectivos títulos de domínio. Assentou-se entendimento segundo o qual o art. 659, §2o, do CPC/2015, “com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo”. Em outra perspectiva, no entanto, asseverou-se: (...) Noutro plano, o art. 192 do CTN, por seu turno, não tem o condão de impedir a prolação da sentença homologatória da partilha ou da adjudicação, ou de obstar a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, quando ausente o recolhimento do ITCMD. Isso porque tal dispositivo traz regramento específico quanto à exigência de pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas rendas, vale dizer, disciplina hipóteses de incidência cujas materialidades são claramente distintas da transmissão causa mortis, evidenciando, desse modo, a ausência de incompatibilidade com o art. 659, § 2o, do CPC/2015. Efetivamente, a redação do art. 192 do CTN coincide com a do revogado 1.031, caput, do CPC/1973, o qual, "[...] quando mencionava tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, referia-se ao IPTU, ao ITR, ao IPVA e a outros tributos devidos pelos bens inventariados (imóvel urbano, imóvel rural, automóveis etc.), assim como eventual IR devido pelo espólio pelas rendas dos bens inventariados (aluguel, rendimentos financeiros etc.)" (ARAÚJO, Luciano Vianna. A homologação da partilha amigável, a entrega do formal de partilha e o lançamento do imposto de transmissão causa mortisno arrolamento sumário, conforme o CPC/15 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.074). in “Direito das Sucessões: problemas e tendências”. Coord. Ana Carolina Brochado Teixeira e Ana Luiza Maia Nevares. Foco: Indaiatuba, 2022. p. 394 - destaquei). Assim, permanece válida a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, entendimento esse ecoado pela doutrina atual. (...) (grifo nosso) Concluiu-se, então, que a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, depende necessariamente da liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCMD, que deverá ocorrer exclusivamente na esfera administrativa. Nesse sentido, fixou-se a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. (grifo nosso) No caso concreto, é incontroversa a existência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio, conforme certidão positiva apresentada pelo Distrito Federal e não impugnada pelos herdeiros/recorridos. Com efeito, não se pode olvidar que, nos termos do art. 927 do CPC, devem os juízes e tribunais observarem os acórdãos exarados em demandas repetitivas, razão pela qual, diante desse cenário, aplicando-se ao caso em apreço o que decidido em sede de recursos repetitivos no Tema 1.074 do STJ, outra solução não há senão a de, revendo o que decidido anteriormente, prover parcialmente o recurso de apelação do Distrito Federal. Posto isso, com fundamento no art. art. 932, inciso V, alínea “b, c/c art. 1.011, inciso I, ambos do CPC, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação para, cassando a sentença homologatória, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que se proceda à comprovação do pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologação da partilha e subsequente expedição dos documentos necessários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora